Tribunal: TJES
Processo: 5008896-61.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008896-61.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Serra (ES), que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Sentença de 1º Grau, após afastar as preliminares e deferir a retificação do polo passivo, rejeitou a inversão do ônus da prova, por considerar que o Autor não era hipossuficiente para produzir as provas mínimas de seu direito.

No mérito, o Juízo a quo concluiu que o seguro foi validamente contratado, que os termos contratuais eram claros, indicando o valor e a quantidade das 18 parcelas, que a revisão de juros não prospera, que não houve comprovação de fato superveniente para justificar a revisão e que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por fim, o dano moral foi rejeitado pela ausência de comprovação de ato ilícito.

O Recorrente, em suas razões recursais, reitera a tese de que pagaria quase o dobro do valor inicial dos produtos, o que configuraria abusividade. Ademais, insiste na inversão do ônus da prova e na ocorrência de falha no dever de informação configurando vício de consentimento quanto à Garantia Estendida.

Por fim, requer a condenação por danos morais com base na responsabilidade objetiva e na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O Recorrido apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da Sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO/CREDIÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E COBRANÇA INDEVIDA DE GARANTIA ESTENDIDA/SEGURO.

CONTRATOS CLAROS.

ADESÃO AO SEGURO COMPROVADA POR TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COBRANÇA ASSINADO PELO CONSUMIDOR.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5008896-61.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
RENATO DA SILVA

RECORRIDA: CASAS BAHIA (VIA VAREJO S/A)

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Serra (ES), que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Sentença de 1º Grau, após afastar as preliminares e deferir a retificação do polo passivo, rejeitou a inversão do ônus da prova, por considerar que o Autor não era hipossuficiente para produzir as provas mínimas de seu direito.

No mérito, o Juízo
a quo
concluiu que o seguro foi validamente contratado, que os termos contratuais eram claros, indicando o valor e a quantidade das 18 parcelas, que a revisão de juros não prospera, que não houve comprovação de fato superveniente para justificar a revisão e que o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por fim, o dano moral foi rejeitado pela ausência de comprovação de ato ilícito.

O Recorrente, em suas razões recursais, reitera a tese de que pagaria quase o dobro do valor inicial dos produtos, o que configuraria abusividade. Ademais, insiste na inversão do ônus da prova e na ocorrência de falha no dever de informação configurando vício de consentimento quanto à Garantia Estendida.

Por fim, requer a condenação por danos morais com base na responsabilidade objetiva e na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O Recorrido apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da Sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro, ainda, o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Sem mais delongas, passo à análise do mérito.

Quanto à alegada inversão do ônus da prova e da complexidade da causa,
embora a relação seja consumerista, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a inversão do ônus da prova é
ope judicis
, não automática, e exige a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência técnica do consumidor. A sentença de 1º Grau optou por não inverter o
ônus probandi
, por entender que a prova necessária poderia ser produzida pelo demandante.

O Recorrente, ao propor a ação, apresentou o cálculo do PROCON, contratos de financiamento e termo de seguro. O recorrido por sua vez, juntou os contratos detalhando o Custo Efetivo Total (CET) e a ficha de aprovação de crédito, bem como o Termo de Autorização de Cobrança do Seguro assinado.

Dado que ambas as partes trouxeram vasta prova documental acerca da contratação e das taxas aplicadas, a questão atinente à inversão do ônus da prova acaba não tendo grande relevância, pois os fatos constitutivos do direito devem ser analisados à luz das provas existentes nos autos.

Ademais, o recorrente
questiona a validade dos juros, alegando que os valores finais dos financiamentos são excessivos diante do valor original dos bens.

Ocorre que, conforme bastante explorado e fundamentado em sentença, razão não lhe assiste, pois a jurisprudência consolidada orienta que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade:

“[...] Nesta esteira, com relação ao pedido de revisão de juros aplicados ao contrato, entendo que o pleito não deve prosperar.

Vale destacar que é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituição financeiras, após 31 de março de 2000, posteriormente a edição da Medida Provisória nº 1963-17/00, reeditada sob o nº 217036/01. Além disso, vale mencionar a Súmula 382 do STJ que estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

E, no caso que se apresenta, os contratos firmados entre as partes são bem claros, indicando de forma visível as condições contratuais, dentre elas, a taxa de juros aplicada, permitindo ao consumidor oportunidade prévia de avaliar o custo-benefício da operação e o grau de endividamento daí advindo, não se cogitando assim de surpresa, onerosidade excessiva ou “constrangimentos”.

Vislumbro dos contratos de id.43934019 e id.43934022 que resta descrito os valores das parcelas, bem como a quantidade, oportunizando ao consumidor, de forma clara, a possibilidade de avaliar o valor das parcelas e do valor total que seria pago com a operação.

Em assim sendo, não há comprovação de que houve abusividade na cobrança dos juros nos contratos da requerida.[...]”(
sic – ID 49818888, negritei)

Portanto, a alegação de que a taxa de juros deveria ser limitada à média de mercado não se sustenta, pois a taxa média serve apenas como referencial, não como teto, exceto em casos de abusividade cabalmente demonstrada.

Os contratos apresentavam os valores das parcelas e o CET de forma clara, permitindo ao consumidor a avaliação prévia do custo total da operação, e inexistindo prova de fato superveniente que justifique a aplicação da teoria da imprevisão, não há ilegalidade ou abusividade nos juros remuneratórios pactuados.

Por conseguinte, o Recorrente alega que o seguro/garantia estendida foi incluído sem seu consentimento, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento. Contudo, os documentos acostados aos autos (id. 43933501 - Pág.8 e 9) asseveram que, embora o Recorrente alegue que não solicitou ou autorizou o seguro, a assinatura aposta no Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro descaracteriza o alegado vício de consentimento e a falha no dever de informação, visto que houve a formalização da ciência e aceitação do encargo acessório.

Dessa forma, a sentença acertadamente concluiu pela regularidade da contratação do seguro e pela ausência de fundamentos para a revisão dos valores.

Por fim, o recorrente pleiteia indenização por danos morais e o pedido baseou-se na alegada cobrança abusiva de juros, no seguro não autorizado, e na Teoria do Desvio Produtivo.

Insta esclarecer que, para a configuração do dano moral indenizável, é imprescindível a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, assim, tendo sido reconhecida a regularidade da contratação (juros e seguro), resta afastada a conduta ilícita por parte do Recorrido.

Assim, apesar dos esforços do Recorrente em resolver a questão administrativamente junto ao PROCON, o mero ajuizamento da ação e a tentativa de revisão de cláusulas contratuais que estavam devidamente pactuadas e formalizadas, não configura, por si só, desvio produtivo do consumidor a ponto de gerar dano moral, especialmente quando o Recorrente não logra êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Portanto, em consonância com a decisão de origem, a ausência de ato ilícito impede o acolhimento do pleito de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RENATO DA SILVA, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. Sentença
de 1º grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)